Tribunal: TJDFT
Processo: 0744693-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0744693-56.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: LUDIMILA RODRIGUES REIS AGRAVADO: ANDRE RIBEIRO PIRES Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Ludimila Rodrigues Reis contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia que, nos autos do Processo n. 0701135-28.2023.8.07.0002, acolheu parcialmente a impugnação à penhora e a reduziu para 30% dos valores bloqueados na conta corrente do Agravado, bem como indeferiu o pedido de penhora dos direitos aquisitivos do imóvel descrito nos autos. A r. decisão agravada está fundamentada nos seguintes termos: “Vistos. I – Da impugnação à gratuidade de justiça Considerando a vultuosa movimentação bancária do executado e a ausência de dados concretos quanto aos rendimentos mensais, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Anote-se. II – Da exceção de pré-executividade Aduz o executado que, por se tratar de contato bilateral, a exequente deve comprovar que cumpriu com sua obrigação, ou seja, que prestou os serviços objeto do contrato; que o serviço foi prestado parcialmente, uma vez que faltaram 2 (duas) lentes e um implante dentário; que tentou negociar com a exequente o abatimento do processo, sem sucesso. Pois bem. A exceção de pré-executividade tem lugar nas situações em que seja discutida matéria de ordem pública afeta à execução, bem como quando aduzidos fatos modificativos ou extintivos do direito do exequente, desde que demonstrados, de plano, dispensando, de tal sorte, dilação probatória. Conclui-se, portanto, que a exceção de pré-executividade não é a defesa adequada para a hipótese dos autos porque esta tem cognição restrita, somente sendo admissível quando se cuida de nulidades evidentes por si mesmas, isto é, quando ocorre violação de um ou mais pressupostos processuais na execução. Em verdade, as alegações trazidas se referem a matérias próprias para discussão em sede de embargos à execução. Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade. III – Da impugnação à penhora Conforme telas do SISBAJUD, foram bloqueadas as seguintes quantias: R$ 197,20, em 28/06/2023, no NUBANK; R$ 9.253,23, em 16/06/2023, no ITAÚ; e R$ 80,95, em 05/06/2023, no ITAÚ. Aduz o executado que os valores são provenientes de verba alimentar, visto que é pequeno produtor rural e trabalha com o plantio e venda de morangos, recebendo pela prestação dos seus serviços por meio destas contas bancárias. Pois bem. Conforme movimentação bancária dos extratos juntados aos autos, é possível perceber que o executado utiliza as contas bancárias para receber pela prestação de seus serviços de venda de morangos. Por outro lado, de acordo com o disposto no art. 789 do CPC, o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei. A ressalva diz respeito às regras de impenhorabilidade, previstas no intuito de humanizar a execução, limitando a satisfação do credor, a fim de garantir o mínimo necessário para a dignidade do devedor. Dentre as impenhorabilidades legais, estão as verbas remuneratórias. O Código de Processo Civil assim dispõe sobre a impenhorabilidade de verbas remuneratórias: “Art. 833. São absolutamente impenhoráveis: (...) IV – os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”. Ressalta-se, primeiramente, que a impenhorabilidade da verba remuneratória não é absoluta, pois há exceção expressa quanto à dívida referente à prestação alimentícia, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. Quanto às demais verbas, observa-se que a jurisprudência vem evoluindo no sentido de admitir, em execução de dívida não alimentar, a flexibilização da regra da impenhorabilidade, desde que o bloqueio da remuneração não prejudique a subsidência digna do devedor e de sua família. Objetiva-se, assim, a harmonização do princípio da dignidade da pessoa humana com o direito à satisfação executiva. Em juízo de ponderação e à luz das circunstâncias do caso concreto, admite-se, excepcionalmente, o afastamento da impenhorabilidade de parte da remuneração do devedor para se conferir a efetividade à tutela jurisdicional ao credor. Neste sentido, colaciono precedentes do Superior Tribunal de Justiça. (...) 1. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC/15, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação de crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. (AgInt no REsp 1819394/RO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 31/05/2021, DJe 04/06/2021) (...) 2. Deve ser observado o entendimento firmado pela Corte Especial, quando do julgamento dos EREsp no 1.518.169/DF, no sentido de que, em situações excepcionais, admite-se a impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/3 (art. 833, IV, do NCPC), a fim de alcançar para da remuneração do devedor para a satisfação de crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência e a de sua família. Aplicação da Súmula no 568 do STJ. (AgInt no REsp 1787043/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 22/10/2020) (...) 2. Na hipótese vertente, foi constata omissão acerca dos fundamentos levantados em sede de contrarrazões ao recurso especial, os quais, de fato, demonstraram a existência de entendimento jurisprudencial diverso daquele adotado pela decisão monocrática, que havia dado provimento ao recurso especial. Assim, plenamente viável o acolhimento dos declaratórios, com efeito modificativo, para negar provimento ao agravo em recurso especial. 3. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, firmou compreensão no sentido de que "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capazes de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família". 4. Tal orientação consulta ao direito das partes em receber tratamento processual isonômico, de modo a resguardar tanto o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado quanto o direito fundamental do devedor a satisfazer o débito com a preservação de sua dignidade. 5. A regra da impenhorabilidade de vencimentos incide apenas quanto à fração do patrimônio pecuniário do devedor que se revele efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, bem como à preservação de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. Tendo a Corte local expressamente afirmado que a penhora de percentual da remuneração não comprometeria o mínimo vital do devedor e tampouco o reduziria à condição indigna, deve ser mantida a medida constritiva determinada pela instância ordinária. 7. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp 1389818/MS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 07/06/2019) (...) 1. No caso, o eg. Tribunal de origem, ao interpretar o art. 833, IV, CPC/2015, consignou que o salário, soldo ou remuneração são absolutamente impenhoráveis. 2. Ocorre que o novo Código de Processo Civil, em seu art. 833, deu à matéria da impenhorabilidade tratamento um tanto diferente em relação ao Código anterior, no art. 649. O que antes era tido como "absolutamente impenhorável", no novo regramento passa a ser "impenhorável", permitindo, assim, essa nova disciplina maior espaço para o aplicador da norma promover mitigações em relação aos casos que examina, respeitada sempre a essência da norma protetiva. Precedente: EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018. 3. Agravo interno parcialmente provido para modificar a decisão agravada e, em novo exame do recurso, dar parcial provimento ao recurso especial, no sentido de afastar a conclusão acerca da impenhorabilidade absoluta da remuneração, determinando o retorno dos autos à origem, para que o Tribunal local prossiga no julgamento do feito, como entender de direito. (AgInt nos EDcl no REsp 1676013/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 26/06/2019) Ademais, o Informativo no 635 do STJ, publicado em 09 de novembro de 2018, constou o julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial no 1582475 / MG (2016/0041683-1), apresentando o destaque que transcrevo a seguir. A regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor, além da exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/1973, também pode ser excepcionada quando preservado percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família. [grifei] Por oportuno, transcrevo as informações do inteiro teor: Trata a controvérsia em definir se a regra de impenhorabilidade das verbas previstas no art. 649, IV, do CPC/1973 encontra exceção apenas para o pagamento de verba alimentar (conforme exceção expressa constante do parágrafo 2o do mesmo artigo) ou se também se deverá permitir a penhora de parte de tais verbas no caso de a proporção penhorada do salário do devedor se revelar razoável, de modo a não afrontar a dignidade ou subsistência do devedor e de sua família. Inicialmente, consoante se revela da divergência, as Turmas integrantes da Primeira Seção não admitem a penhora das verbas previstas no art. 649, IV, do CPC/1973, a não ser no caso de débito alimentar, ao passo que as Turmas integrantes da Segunda Seção admitem também a penhora em caso de empréstimo consignado e em casos em que a remuneração do devedor comporta penhora parcial sem prejuízo à dignidade e subsistência do devedor e de sua família. Registre-se que a interpretação do preceito legal deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. Assim, a impenhorabilidade de salários, vencimentos e proventos tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. Ademais, o processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. Dessa forma, só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. [grifei] Por fim, colaciono precedente deste E. Tribunal. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DO PERCENTUAL DE 15% SOBRE OS RENDIMENTOS DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA TUTELA EXECUTIVA. DIREITO FUNDAMENTAL DO CREDOR À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO EXECUTADO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em sede de cumprimento de sentença, que deferiu a penhora de 15% do salário do executado para saldar a dívida exequenda. 2. Ao julgar o REsp 1.837.702 - DF, o Superior Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao Recurso Especial, permitindo a constrição de percentual dos proventos de devedores para que seja possível o arbitramento de percentual adequado às possibilidades executadas, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família. 2.1. O relator Ministro Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp 1.582.475/MG, da relatoria do eminente Ministro Benedito Gonçalves, entendeu que "a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família". 3. As partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade; a execução deve ser feita no interesse do credor, respeitando-se a dignidade do devedor, e deve ser realizada de maneira menos gravosa. 3.1. A regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família. 4. O princípio da menor onerosidade não sacrifica o princípio da efetividade da tutela executiva, uma vez que o juiz se guiará pela razoabilidade e proporcionalidade, motivo pelo qual deverá encontrar uma maneira apta a evitar situações de sacrifícios desproporcionais, tanto ao exequente como ao executado. 5. Recurso improvido. (Acórdão 1271780, 07144520720208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 18/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifei] Ante o exposto, embasado na jurisprudência do STJ, em especial no entendimento adotado pela Corte Especial, no julgamento do EREsp 1.582.475/MG, determinar a manutenção da penhora de 30% (trinta por cento) das quantias bloqueadas, totalizando o montante de R$ 2.859,41 (dois mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e quarenta e um centavos). Após a preclusão da presente decisão, expeça-se alvará de levantamento de valores, em favor da exequente, no montante de R$ 2.859,41 (dois mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e quarenta e um centavos), liberando-se o remanescente. IV – Do pedido de penhora dos direitos aquisitivos do imóvel Pugnou a exequente pela penhora dos direitos aquisitivos sobre o imóvel de ID 167829996. Defendeu o executado que vendeu o imóvel para Sra. Amanda Vilela Cortes Nogueira e que ainda não foi escriturado em seu nome devido a pendências no Incra. O executado juntou procuração no ID 169299864. Pois bem. Conforme entendimento jurisprudencial, a procuração em causa própria não constitui mera outorga de mandato, configurando verdadeiro negócio jurídico dispositivo, translativo de direitos, agindo o outorgado no seu próprio interesse. Neste contexto, nota-se que a procuração juntada no ID 169299864, em sumária análise, contém os requisitos necessários para constituir procuração em causa própria, uma vez que outorgou amplos e ilimitados poderes para negociação do imóvel ora discutido, contendo, ainda, cláusulas de irrevogabilidade, de irretratabilidade e de isenção da prestação de contas. Transcrevo precedente deste E. Tribunal, neste sentido. CIVIL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. PROCURAÇÃO IN REM SUAM. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. INDEFERIMENTO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA MANTIDA. (...) 2. A procuração em causa própria (in rem propriam ouin rem suam) configura verdadeiro negócio jurídico dispositivo, translativo de direitos referentes ao imóvel, agindo o outorgado no próprio interesse. O título suficiente da aquisição é o próprio instrumento, sequer carecendo o adquirente de outra prova. (...) (Acórdão n.1025205, 20150710204890APC, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES 7a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/06/2017, publicado no DJE: 22/06/2017. Pág.: 383-388) Assim, embora não traduza exatamente um contrato de compra e venda ou de cessão de direitos, a referida procuração confirma a existência de negócio jurídico celebrado entre o requerido e a Sra. Amanda. Assim, INDEFIRO o pedido de penhora do imóvel.” Em suas razões recursais, argumenta a Agravante que, diferente do que entendeu o Juiz a quo, não há nos autos prova de que os valores bloqueados são fruto do exercício de atividade profissional pelo Agravado e que os recursos tenham natureza alimentar, acrescentando que há confusão patrimonial entre os valores auferidos pela pessoa jurídica da qual o devedor é sócio e os bens do próprio devedor. Aduz que, a despeito de alegar hipossuficiência financeira, o Agravado ostenta nas redes sociais elevado padrão de vida, pois divulga fotos de viagens para destinos turísticos de alto custo, além de ter realizado procedimento odontológico de fins estéticos no valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais). Ressalta que o Agravado realiza constantes transferências bancárias da sua conta pessoal para a conta da pessoa jurídica da qual é sócio, a indicar evidente abuso da personalidade jurídica, nos termos do artigo 50 do CC. Sustenta que o fundamento adotado na r. decisão agravada para indeferir o pedido de penhora dos direitos aquisitivos sobre o imóvel descrito na origem, no sentido de que a procuração em causa própria equivale ao negócio jurídico de compra e venda de imóvel, está em desacordo com a jurisprudência recente do c. Superior Tribunal de Justiça, que entende que a procuração com cláusula in rem suam não constitui título translativo de propriedade ou promessa de compra e venda de imóvel. Acrescenta que, nos termos da jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, a alienação de imóvel alienado fiduciariamente depende da concordância dos credores fiduciários, o que não foi comprovado nos autos. Assevera que, embora tenha alegado que alienou a terceiro os direitos aquisitivos sobre o imóvel, o Agravado não juntou qualquer documento que comprove a celebração do negócio jurídico, limitando-se a carrear aos autos o certificado de cadastro de imóvel rural expedido em 2021, anterior à compra do imóvel pelo devedor. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo para que seja determinado o bloqueio da Matrícula do imóvel registrado sob o n. 4759, no 9o Cartório de Registro de Imóveis do Distrito Federal, bem como para que seja determinada a penhora da integralidade dos valores bloqueados na conta corrente do Agravado. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada. Preparo comprovado (Id. 52535185). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação. No presente caso, pretende a Agravante que seja concedido efeito suspensivo ativo ao Agravo de Instrumento para que seja determinado o bloqueio da Matrícula do imóvel registrado sob o n. 4759, no 9o Cartório de Registro de Imóveis do Distrito Federal, bem como para que seja ordenada a penhora da integralidade dos valores bloqueados na conta corrente do Agravado. Em relação ao pedido de reforma da r. decisão agravada para que seja determinada a penhora da integralidade dos valores bloqueados na conta corrente do Agravado, não está evidenciado perigo em se aguardar o julgamento do mérito do recurso, pois o Juiz a quo condicionou a liberação dos valores constritos à preclusão do decisum. Desse modo, ausente perigo da demora, é necessário aguardar o julgamento do mérito do recurso, a fim de que seja a matéria amplamente apreciada pelo Colegiado. De outro lado, no que tange ao pedido para que sejam penhorados os direitos aquisitivos do Agravado sobre o imóvel de Matrícula n. 4.759, registrado no 9o Cartório de Registro de Imóveis do Distrito Federal, assiste razão à Agravante. Sucede que o pedido de penhora dos direitos aquisitivos do Agravado sobre o bem foi indeferido pela r. decisão agravada acolhendo a alegação do devedor de que o imóvel teria sido alienado a terceiro por meio de procuração com cláusula in rem suam. O mandato em causa própria possibilita o outorgado realizar negócio jurídico com terceiro, em nome do representado, ou consigo mesmo, transferindo o bem para o seu patrimônio, sem ter que prestar contas ao outorgante. A procuração com cláusula in rem suam configura, portanto, um negócio jurídico unilateral que confere poder de representação ao outorgado, que o exerce em seu próprio interesse, por sua própria conta, mas em nome do outorgante. Nos termos da jurisprudência do c. STJ, no entanto, a procuração com cláusula in rem suam não transmite o direito objeto do negócio jurídico, mas apenas outorga o poder de transferi-lo. Ao contrário do que está consignado na r. decisão agravada, a procuração em causa própria não se constitui título translativo de propriedade. Nesse sentido, colho os seguintes precedentes do c. STJ, in verbis: “RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PROCURAÇÃO EM CAUSA PRÓPRIA. NEGÓCIO JURÍDICO UNILATERAL. PODER DE REPRESENTAÇÃO DO OUTORGADO, EM SEU PRÓPRIO INTERESSE. TRANSMISSÃO DE DIREITOS REAIS OU PESSOAIS, EM SUBSTITUIÇÃO AOS NECESSÁRIOS SUPERVENIENTES NEGÓCIOS OBRIGACIONAIS OU DISPOSITIVOS. INEXISTÊNCIA. ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS COM USO DA PROCURAÇÃO. AFIRMAÇÃO DE ERRO, DOLO, SIMULAÇÃO OU FRAUDE. INVIABILIDADE LÓGICA. CAUSA DE PEDIR APONTANDO QUE OS NEGÓCIOS TRANSLATIVOS DE PROPRIEDADE FORAM EM CONLUIO ENTRE OS RÉUS, PARA LESIONAR A PARTE AUTORA. PEDIDO DE NATUREZA CONDENATÓRIA. PRAZO PRESCRICIONAL. RECONHECIMENTO DE INÉPCIA DA INICIAL, SEM OPORTUNIDADE DE EMENDA DESSA PEÇA. IMPOSSIBILIDADE. 1. A procuração é negócio jurídico unilateral; o mandato, contrato que é, apresenta-se como negócio jurídico geneticamente bilateral. De um lado, há uma única declaração jurídico-negocial; de outro, duas declarações jurídico-negociais que se conjugam por serem congruentes quanto aos meios e convergentes quanto aos fins. Por conseguinte, muito embora o nome do outorgado conste do instrumento de procuração, ele não é figurante, pois o negócio jurídico é unilateral. 2. A procuração em causa própria (in rem suam) é negócio jurídico unilateral que confere um poder de representação ao outorgado, que o exerce em seu próprio interesse, por sua própria conta, mas em nome do outorgante. Tal poder atuará como fator de eficácia de eventual negócio jurídico de disposição que vier a ser celebrado. Contudo, até que isso ocorra, o outorgante permanece sendo titular do direito (real ou pessoal) objeto da procuração, já o outorgado apenas titular do poder de dispor desse direito, sem constituir o instrumento, por si só, título translativo de propriedade. 3. Nesse caso, há uma situação excepcional: ao procurador é outorgado o poder irrevogável de dispor do direito objeto do negócio jurídico, exercendo-o em nome do outorgante (titular do direito), mas em seu próprio interesse e sem nem mesmo necessidade de prestação de contas. É contraditório que se reconheça ter sido outorgada procuração com essa natureza ao ex-marido da autora e se aluda, no tocante às alienações com uso do instrumento, a erro, dolo, simulação ou fraude. E não pode ser atribuída a esse negócio jurídico unilateral a função de substituir, a um só tempo, os negócios jurídicos obrigacionais (por exemplo, contrato de compra e venda, doação) e dispositivos (v.g., acordo de transmissão) indispensáveis, em regra, à transmissão dos direitos subjetivos patrimoniais, notadamente do direito de propriedade, sob pena de abreviação de institutos consolidados e burla a regras jurídicas. (...) 7. Recurso especial parcialmente provido”. (REsp n. 1.345.170/RS, relator Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 4/5/2021, DJe de 17/6/2021.) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC DE 2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Como dito no acórdão ora embargado, conforme a causa de pedir e os pedidos formulados na exordial, há pretensão de reparação civil de danos, decorrentes de alegados atos dolosos "em conluio" entre os réus, por ocasião da alienação de bens da autora, mediante uso do instrumento outorgado ao ex-cônjuge. Não é adequado qualificar o pedido exordial mediato como de anulação, pois as transferências de domínio dos bens da autora envolveram uso de procuração em causa própria, havendo pedido de recomposição de direito violado, mediante restituição dos bens ou, se não for possível, do seu equivalente. 2. Frisou-se que o pedido condenatório formulado na exordial sujeita-se a prazo prescricional. E como nenhuma das datas relativas às alienações de bens das autoras é mais antiga que 17/3/1989, e a ação foi ajuizada em 28 de maio de 2004, na vigência do CC/1916, é vintenário o prazo prescricional, porquanto se trata de direito pessoal, e observada a regra de transição do art. 2.028 do CC/2002, também não transcorreu o prazo trienal, previsto no art. 206, § 3o, do CC, para pretensão de reparação civil de danos. 3. Ademais, observou-se que, malgrado o entendimento perfilhado pelas instâncias ordinárias de ser a inicial inepta por conter narração confusa - não permitindo a adequada defesa dos réus -, não foi previamente conferido prazo para promoção de emenda à inicial. Consoante a firme jurisprudência do STJ, ao receber a exordial, o juiz deve, incontinenti, examinar seus requisitos legais. Se necessário, deve discriminar o(s) vício(s) e determinar, desde logo, a regularização no prazo de 10 dias. Só na hipótese de o autor não sanar a(s) irregularidade(s) apontada(s), proceder-se-á à extinção do processo. 4. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no REsp n. 1.345.170/RS, relator Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/10/2021, DJe de 4/11/2021.) Desse modo, tendo em vista que o Agravado figura no registro do mencionado imóvel como alienante fiduciário do bem e que não há nos autos documento hábil a comprovar que os direitos aquisitivos do devedor sobre o imóvel foram alienados para terceiro, não há óbice à penhora requerida. Ainda que se reconheça que o Executado, por lealdade, deva comunicar ao Juízo que o bem que a parte credora pretende penhorar não mais lhe pertence, não pode, por desconformidade com o disposto no artigo 18 do CPC, pleitear em nome próprio direito alheio, de modo que eventual direito sobre o bem pertencente a terceiro deve ser arguido pelo interessado em sede própria (artigo 674 do CPC). Assim, tenho por evidenciada a plausibilidade do direito vindicado pela Agravante. Por outro lado, tenho por igualmente demonstrado o risco em se aguardar o julgamento do mérito do recurso, dado que o Agravado alega nos autos estar em situação de hipossuficiência financeira. Ante o exposto, antecipo parcialmente os efeitos da tutela recursal, apenas para determinar a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel de Matrícula n. 4759, registrado no 9o Cartório de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 23 de outubro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora